Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009232-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN DE MENESES MOURA - CPF: 807.682.101-00 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 941.197.911-49 (AGRAVANTE), RONAN DE PAULA CAMPOS - CPF: 053.847.321-56 (AGRAVADO), CRISTIEYDE PAULA CAMPOS - CPF: 011.213.851-92 (AGRAVADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE PAULA - CPF: 229.548.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. POSSE DE BENS DO ESPÓLIO.
DETERMINAÇÃO DE
DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL
E
ENTREGA DE VEÍCULO.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA
.
DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO
COMPROVADA.
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE
DECISÕES
JUDICIAIS.

CONDENAÇÃO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

VIABILIDADE.
ARTIGOS 77, §2º E
80
, IV,
DO CPC.

PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E VALIDADE DE ACORDO
.
QUESTÃO DIRIMIDA EM
AI
ANTERIOR.

INCIDÊNCIA DACOISA JULGADA.

APLICAÇÃO DOPRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.ART. 502 DO CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Inventário n. 1009763-28.2025.8.11.0041, que determinou ao
agravante
a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, de imóvel integrante do acervo hereditário, sob pena de despejo compulsório, bem como a entrega do veículo VW/Fox, placa QBP-5D94, ao inventariante, sob pena de busca
e apreensão. A decisão também aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé e de 5% por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

Verificar
se
é
legítima a revogação da permanência do agravante no imóvel do espólio, diante do alegado descumprimento reiterado da ordem de depósito integral dos aluguéis em conta judicial
e
se subsiste fundamento para determinar a entrega do veículo ao inventariante, ante a alegação de que se trata de instrumento de trabalho
.

Por fim, analisar
se são cabíveis as penalidades por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como se as alegações de benfeitorias e de suposto
acordo com a
falecida
poderiam
ser novamente apreciadas.

III. Razões de decidir

A manutenção da posse do imóvel pelo
réu
foi expressamente condicionada ao depósito integral dos aluguéis em conta judicial e à observância da boa-fé processual. O descumprimento da determinação, mesmo após intimação específica, autoriza a revogação da
decisão
, por
demonstrar
indevida retenção de proveitos econômicos oriundos de bens do espólio em prejuízo dos demais herdeiros.

Quanto ao veículo, inexistem provas suficientes de sua efetiva utilização como instrumento de trabalho. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam a existência de débitos de IPVA, licenciamento e multas, circunstância que expõe o bem ao risco de apreensão e compromete a integridade patrimonial do espólio, legitimando sua imediata entrega ao inventariante.

O comportamento processual do agravante, marcado pelo descumprimento reiterado das determinações judiciais,
adequa
-se às hipóteses previstas nos
arts
. 77, § 2º, e 80, IV, do CPC,
o que autoriza a aplicação simultânea das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

As alegações relativas a benfeitorias no imóvel e ao suposto
acordo
firmado com a falecida para transferência do automóvel já foram apreciadas em julgamento anterior do AI n. 1024423-53.2025.8.11.0000, no qual se afastaram tanto o ressarcimento integral das despesas quanto a validade do negócio jurídico
mencionado
.
Trata-se de
matéria já decidida, insuscetível de rediscussão, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

É legítima a revogação da permanência de herdeiro em imóvel integrante do espólio quando a posse anteriormente
concedida
estava condicionada ao depósito integral de
aluguéis
em conta judicial e há descumprimento reiterado da determinação.

A ausência de prova idônea de que veículo do espólio constitui instrumento de trabalho, aliada à existência de débitos e ao risco de deterioração patrimonial, autoriza sua entrega ao inventariante.

O descumprimento contumaz de ordens judiciais no inventário caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

É vedada a rediscussão, em novo recurso, de matéria já decidida por acórdão anterior, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Abertura de Inventário Judicial Litigioso
n. 1009763-28.2025.8.11.0041
, determinou que o herdeiro José Rodrigues de Paula desocupe voluntariamente o imóvel em 15 dias, sob pena de despejo, bem como a entrega do VW/Fox, placa QBP-5D94, sob pena de busca e apreensão, cuja posse deverá ser entregue ao inventariante, e ainda o condenou ao pagamento de 1% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé, e por ato atentatório à dignidade da justiça, fixado em 5% do valor da causa.

O agravante alega que desde o falecimento da mãe, permaneceu no imóvel onde já residia com ela e seus dois filhos menores.

Informa que o bem é composto por uma casa (onde reside), uma kitnet e um salão comercial, estes últimos locados a terceiros.

Consigna que está incluída ainda, a posse de um veículo que ele utiliza como motorista de aplicativo, constituindo a única fonte de renda familiar.

Assevera que realizou benfeitorias no imóvel, com gastos que ultrapassam R$62.000,00, e que firmou com a
de cujus
, ainda em vida, acordo envolvendo a transferência da posse do automóvel como pagamento parcial daqueles gastos, além de ter arcado com despesas funerárias e de tratamento de saúde dela, fato que é objeto de litígio autônomo.

Pontua que, tão logo intimado, efetuou o depósito proporcional dos aluguéis recebidos, correspondendo a 2/3 das cotas-partes, nos montantes de R$200,00 e R$400,00 (kitnet e salão), afastando, assim, a premissa de descumprimento sistemático de ordens judiciais.

Diz que, no que concerne ao veículo, se trata de instrumento de trabalho indispensável ao seu sustento e ao de seus filhos menores, e a retirada imediata implicará supressão de sua capacidade laborativa, com graves e irreparáveis consequências para a subsistência familiar.

Insurge-se contra as multas aplicadas.

Requer a revogação da ordem de desocupação
e entrega do veículo, bem como sua permanência no imóvel.

Efeito suspensivo deferido (Id.351415867).

Na Contraminuta,
os agravados sustentam que o AI n. 1024423-53.2025.8.11.0000 já afastou a validade do suposto contrato de manutenção e do termo de acordo, por falta de comprovação adequada e divergência na assinatura, estando superada as questões
das benfeitorias.

Afirmam o descumprimento reiterado de decisões judiciais, tendo em vista que o agravante
não depositou a quota-parte dos aluguéis recebidos diretamente em sua conta desde agosto de 2025, mesmo após intimação específica na decisão ID 216571163.

Acrescentam que as locatárias continuam depositando parcialmente nos autos, repassando a parte do agravante diretamente em sua conta via PIX.

Destacam que o agravante possui histórico de processos criminais por estelionato e que sua conduta demonstra desrespeito contumaz às determinações judiciais.

Aduzem que não provas nos autos
que o réu utiliza o veículo como motorista de aplicativo.

Relatam que o veículo está sendo deteriorado, com débitos de IPVA, licenciamento e multas em atraso.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram a presente ação com o objetivo de promover a abertura de inventário do espólio de Maria José de Paula, proprietária do imóvel situado na Rua General Ozório, n.

305, Bairro Porto,

bem como do veículo VW/Fox TL MCV, ano/modelo 2016/2017, placa QBP-5394/MT.

Relatam que
a residência
possui uma kitnet nos fundos e um salão comercial na parte frontal, ambos locados a terceiros.

Sustentam que os bens se encontram na posse de José Rodrigues de Paula, o qual percebe os valores dos aluguéis sem repassar a
quota-parte
aos demais
beneficiários
.

Após o recebimento da inicial (Id.187288759), o inventariante apresentou as primeiras declarações e
pleiteou
a concessão de tutela de urgência para compelir o referido herdeiro à entrega dos bens sob sua posse, bem como ao pagamento de R$2.000,00 a título de aluguéis pelo período de utilização do imóvel e de R$273,95 pelo uso do veículo (Id.193481635).

Em
29-5-2025
, o juízo de origem
intimou as
locatári
a
s para que apresentassem cópias dos contratos de locação ao inventariante e efetuassem o pagamento dos aluguéis em conta judicial vinculada aos autos. Determinou, ainda, ao réu a entrega da posse dos bens integrantes do acervo hereditário (Id.195370679).

Em 2-6-2025, o réu
alegou que residia
na residência
com a falecida e seus dois filhos, bem como que realizou benfeitorias na
casa
no valor de R$62.239,64, quantia que teria sido rateada com sua genitora, a qual lhe transferiu o veículo como forma de pagamento, conforme documentação juntada (Id.196148110).

Intimado, o inventariante impugnou a manifestação, apontando divergência entre as assinaturas constantes no documento apresentado e a CNH da falecida, além de juntar
processos criminais envolvendo suposta prática de estelionato pelo réu (Id.198722154).

Em 30-6-2025,
o juízo de origem indeferiu o pedido de indenização pelas benfeitorias e não reconheceu o alegado contrato de compensação mediante transferência do veículo. Contudo, deferiu a manutenção da posse do imóvel, desde que não houvesse impedimento à sua venda, inclusive quanto à realização de visitas por interessados e pelo inventariante, em horário comercial, mediante aviso prévio de 24 horas (Id. 198981866).

Em 6
-8-2025
,
a locatária M
ô
nica depositou o valor de R$400,00 (Id.203435035) e, em
14-8-2025
, a locatária Ol
í
via efetuou depósito de R$200,00 (Id.204331838).

Em 27-8-2025,
a Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento do AI n.

1024423-53.2025.8.11.0000, negou provimento

ao recurso do réu, afastando o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral das despesas com benfeitorias e da validade do acordo relativo à transferência do veículo (Id.206021031).

Em 5-9-202
5
,

as locatárias realizaram novos depósitos judiciais (Ids. 206989041 e 206989605). Na mesma data, o inventariante informou que
ela
s efetuaram pagamentos parciais em juízo, tendo o restante sido depositado diretamente na conta do réu.

Em 5-12-2025,
o juízo determinou a intimação do réu para, no prazo de 15 dias, efetuar o depósito da
quota-parte
dos aluguéis recebidos diretamente, sob pena de revogação da permanência na posse do imóvel, diante de conduta contrária à boa-fé processual (Id. 216571163).

Diante da inércia,
em 23-2-2026,
foi revogada a autorização de permanência de José Rodrigues de Paula no imóvel integrante do acervo hereditário, determinando-se sua desocupação voluntária no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Determinou-se, ainda, a entrega do veículo, sob pena de busca e apreensão, com posterior entrega ao inventariante.

Além disso, condenou

o
réu

ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 5% do valor da causa.

O agravante insurge-se contra a decisão, sob o argumento de cumprimento das determinações judiciais quanto ao depósito proporcional dos aluguéis, bem como sustenta que o veículo constitui instrumento de trabalho, por exercer atividade como motorista de aplicativo.

Todavia, verifica-se que o réu permaneceu inerte quanto à determinação de depósito da
quota-parte
dos aluguéis, sendo certo que, desde o início da demanda, o juízo estabeleceu que os valores deveriam ser integralmente depositados em conta judicial.

Ressalta-se que
,
em
30-6-2025
(
Id.

198981866
),
a manutenção da posse do imóvel foi expressamente condicionada ao cumprimento dessa obrigação e à observância da boa-fé processual.

Embora o agravante
cite
o direito à moradia (art. 6º da CF) e a proteção à criança e ao adolescente (art. 227 da CF), tais fundamentos não autorizam o descumprimento reiterado de decisões judiciais, tampouco a retenção indevida de bens do espólio.

Nesse contexto, o descumprimento reiterado das determinações judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, além de caracterizar litigância de má-fé, o que autoriza a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 77, § 2º, e
art.
80, IV e V, do CPC, bem como a revogação da posse.

No tocante ao veículo, o agravante não apresentou prova de que o utiliza como instrumento de trabalho.

Além disso, os documentos indicam a existência de débitos de IPVA, licenciamento e multas, circunstância que expõe o bem ao risco de apreensão e acarreta prejuízo ao espólio.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por fim, quanto às alegadas benfeitorias e ao suposto acordo com a
de cujus
, verifica-se que a matéria já foi apreciada por esta Câmara no AI n.

1024423-53.2025.8.11.0000, ocasião em que se afastou o direito ao ressarcimento e a validade do negócio jurídico
(Id
.
206021031
).

Trata-se, portanto, de questão já decidida, acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, o que impede nova análise, em
observância
ao princípio da segurança jurídica.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE DO AVALISTA - QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ARTIGO 502 DO CPC – PENHORA DE IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – USO PARA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art. 502 do CPC).
(...). (N.U 1015305-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026